Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007008-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), HILTOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS - CPF: 079.940.974-05 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – PROVA NOVA – EFEITO SURPRESA (ART. 10, CPC) – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANULAÇÃO – VIA INADEQUADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

A ação mandamental não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF).

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.º 1007008-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HILTOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS

AGRAVADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HILTOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS
,

contra decisão monocrática de minha Relatoria (Id. 167057150), que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança pretendida, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o agravante reforça a tese da teratologia da decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, e sustenta que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é o órgão competente para processamento e julgamento do feito, por expressa previsão do Regimento Interno deste Sodalício.

Diante do que expôs, requer “
seja revisto o r. decisum monocrático que negou seguimento ao presente mandamus por incompetência do juízo, viabilizando seu regular processamento e julgamento de mérito”
(Id. 169966171).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Por meio do presente recurso pretende o agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do
mandamus
por ele impetrado, mediante concessão de liminar vindicada, e, ao seu final, seja dado provimento ao mesmo.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pelo agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

E no mérito, razão jurídica não assiste ao agravante.

Isso porque as razões recursais não trazem qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada.

Conforme assentado na decisão recorrida, na espécie vertente, o mandado de segurança foi impetrado contra
“ato judicial tido por ilegal praticado pelo EXMO. SR. PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, consubstanciado na decisão que “anulou reparação por danos morais in re ipsa com base na inteligência da Súmula 385, STJ”
(sic).

Contudo, o
writ
foi indeferido liminarmente, ao fundamento de descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, e – principalmente –, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal, conforme trecho que ora se reproduz,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em comento, o impetrante visa a cassação da decisão objurgada, ao argumento de que esta foi prolatada com base em prova nova, produzida após o encerramento da fase instrutória, sem levar em consideração o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o artigo 10, CPC, os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, configurando o efeito surpresa ao acórdão hostilizado.

À sabença, a utilização do mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo.

Todavia, analisando os fundamentos da impetração, ao que se verifica, o impetrante combate a decisão do Presidente da Turma Recursal que anulou reparação por danos morais.

A propósito, eis o teor da respectiva ementa (SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995):

“RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Id. 163592152).

Ao que se verifica da ação mandamental, o direito invocado é passível de recurso próprio e, assim, a decisão não é passível do remédio constitucional elegido.

Em outras palavras, em sede de mandado de segurança, a teratologia exige que não exista debate acerca do erro grosseiro tomado por magistrados. Ou seja, não se admite mandado de segurança para correções de eventual injustiça nas decisões tomadas, mas tão somente para saneamento de graves erros judiciais, portadores de manifesta ilegalidade, que não possam ser impugnados mediante os recursos ordinários previstos na legislação processual.

A respeito da matéria, cito o consolidado entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal.
Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes.

2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos.

3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no RMS 61.373/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021) (sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1º, E 1015 DO CPC/2015.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor.

2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto.

5. Recurso Ordinário não provido.”
(STJ - RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – ATO COATOR – PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF)
.

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator.

Petição inicial do mandamus indeferida.

Ausência no agravo interno, de fundamentos suficientes a ocasionar a retratação do julgado, mantém-se a decisão proferida com fundamento em jurisprudência dominante do STF.”
(TJMT - AgInt. 1008564-70.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

(sem destaques no original).

Diante da fundamentação supra, é manifestamente inadmissível a ação mandamental, uma vez que tanto o Superior Tribunal de Justiça como este Sodalício, já firmaram entendimento no sentido do não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal, uma vez que este visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Com estas considerações,
INDEFIRO INICIAL
e
DENEGO A SEGURANÇA
, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, §5º c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, I e IV, do CPC, bem como do § 1º do art. 161 do RI-TJMT.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

Intime-se. Cumpra-se. Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.”
(Id. 167057150)

Pelo que se observa do trecho em destaque, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Superiores é no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Além disso, é assente a tese de que o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).

E no caso concreto, o agravante insiste em sustentar teses afastadas na decisão apontada como coatora, desde a impetração do mandado de segurança.

Ocorre que a discordância sobre os fundamentos referentes à correta aplicação de orientações sumulares ou quanto à interpretação das normas aplicáveis deve ser submetida às instâncias recursais próprias, não demonstrando teratologia a circunstância de se refutarem as teses do impetrante.

Por fim, embora disserte o contrário, não há qualquer irregularidade na distribuição e análise do
mandamus
por essa Colenda Turma Julgadora, o que, aliás, está alicerçado em precedente do Órgão Especial, quando do julgamento do conflito negativo de competência nº. 1014010-83.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, reconheceu ser da competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança. Veja:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO – DECISÃO TERATOLÓGICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – ANÁLISE E JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 17, I, i, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)”
(N.U 1014010-83.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023